Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I – É inadequada a extinção da ação de busca e apreensão quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.
II – Apelação provida.